Tribunal: TJDFT
Processo: 0731808-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Ciente da petição de ID 3015933. Aguarde-se o transcurso do prazo para apresentação das contrarrazões por parte dos agravados a contar das intimações de ID 30689921 e ID 30689909, certificando-se o eventual transcurso in albis do prazo legal. Após, com ou sem apresentação das contrarrazões, retornem os autos conclusos para o exame do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora